Tribunal: TJDFT
Processo: 0001835-66.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001835-66.2019.8.07.0008 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RONALDO JUNIO SARAIVA CARVALHO DECISÃO O MPDFT, em audiência de custódia, interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão do MM. Juiz de Direito do NAC que concedeu liberdade provisória a RONALDO JÚNIO SARAIVA CARVALHO, preso em flagrante pela prática – em tese – do crime previsto no art. 157, § 2o, II, do CP (Inquérito Policial n. 580/2019 – 6a DP; Ocorrência Policial n. 4065/2019 – 6a DP), mediante ainda a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (monitoração eletrônica; proibição de se ausentar do DF; recolhimento domiciliar) (pdf – fl. 04). Os autos do Inquérito Policial n. 2019.08.1.001516-8 foram distribuídos à 1a Vara Criminal do Paranoá e, posteriormente, encaminhados ao seu promotor natural para apresentação das razões do RSE (pdf - fls. 7/10). Em suas razões recursais, o MPDFT concordou com a decisão agravada e pugnou pela sua manutenção. Contrarrazões da defesa no ID: 15312656. A Procuradoria de Justiça oficiou pela decretação da prisão preventiva do réu, malgrado tenha feito referência às razões do RSE constantes do ID: 15312644. Pois bem. In casu, forçoso concluir que o presente recurso em sentido estrito não merece ter seguimento porque prejudicado. O órgão do MPDFT, atuante junto à 1a Vara Criminal do Paranoá, em suas razões recursais, busca a manutenção da decisão agravada e somente levou à frente o RSE interposto em audiência de custódia porquanto, por força do art. 576 do CPP, está impedido de desistir do recurso já interposto por outro órgão também do MP. À evidência, o nobre Promotor que acompanhou a audiência de custódia entendeu por bem interpor o RSE; no entanto, quando este chegou à Promotora natural do caso, esta houve por bem reconhecer que a decisão impugnada estava correta, merecendo ser mantida. Nesse quadro, não vejo razão para levar à frente o RSE, em especial, porque não identifico qualquer mácula na decisão atacada. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso em sentido, por prejudicado. Comunique-se à origem. I. Brasília, 4 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador